Tribunal: STF
Processo: RHC 53028
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
SUPRESSAO DE DOCUMENTO E PATROCINIO INFIEL. INDICAMENTO EM
INQUERITO. NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECER PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL
PAR PRESTAR DECLARAÇÕES. II. NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL
PER SE A NOTIFICAÇÃO EM QUESTÃO, SEGUNDO REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO
S.T.F. III. REC. DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.